Tribunal: TJES
Processo: 5002856-79.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002856-79.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERNANDO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002856-79.2021.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: ERNANDO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Ernando Figueiredo do Nascimento
em face de
Edp Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A
, contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pela executada, confirmando a condenação ao pagamento da multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Em suas razões recursais, a executada afirma ter cumprido integralmente o comando judicial dentro do prazo assinalado, pugnando, por conseguinte, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos à execução, com o consequente afastamento da multa cominatória aplicada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a executada cumpriu a obrigação de fazer imposta em sentença no prazo determinado, a fim de afastar a incidência da multa cominatória aplicada no cumprimento de sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos declinados pelo recorrente não têm o condão de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, sobretudo porque a parte requerida não demonstrou ter cumprido a obrigação no tempo e modo determinados pelo Juízo de origem no processo de conhecimento.

5. Com efeito, a sentença transitada em julgado condenou a recorrente à obrigação de desvincular a instalação elétrica de nº 160162015 do CPF do autor, bem como dos débitos a ela vinculados, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
a contar do trânsito em julgado,
sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Todavia, inobstante o trânsito em julgado ter ocorrido em 23/07/2021 (ID. 12764374), a requerida descumpriu a sua obrigação. Conforme se extrai do documento de ID. 12764377, é possível verificar que a instalação de n° 160162015 permaneceu vinculada ao nome do autor até a data de 04/07/2022, demonstrando inequívoco o descumprimento da ordem judicial, sendo, assim, devida a aplicação da multa cominatória.

7. Sendo assim, verifica-se que o Juízo de origem fixou valor justo e adequado para a penalidade, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não exorbitância do montante arbitrado.

8. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)